Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011822-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ BORTOLATTO - CPF: 881.480.179-72 (APELANTE), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), Chefe da Coordenadoria de Dívida Ativa (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ITCD – TRIBUTO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA LEVADA A PROTESTO – NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – CANCELAMENTO DO TÍTULO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO DO
MANDAMUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O cancelamento da certidão de dívida ativa, cuja nulidade se buscava no mandado de segurança, antes mesmo da análise do pedido de liminar pelo juiz, acarreta a perda de objeto da ação mandamental em razão da falta superveniente de interesse de agir do impetrante.

2. Nessa hipótese, o julgamento do mérito do mandado de segurança revela-se medida inócua e ineficaz, pois alcançada a pretensão buscada pelo impetrante antes mesmo da análise do pedido de liminar, não havendo que se falar, evidentemente, em necessária confirmação deste ato judicial para aperfeiçoamento da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Edson Luiz Bortolatto
contra a sentença que, no Mandado de Segurança no 1011822-91.2022.8.11.0041, impetrado em face do
Chefe da Coordenadoria de Dívida Ativa de Mato Grosso
, denegou a segurança e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e no art. 485, IV, do CPC,
sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512/STF e 105/STJ, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Id 185833158)
.

Nas razões recursais o apelante defende a reforma da sentença recorrida ao fundamento, em síntese, de que
o cancelamento do título objeto do
mandamus
deu-se após o apelado ter sido notificado para se manifestar nos autos e tal providência
“não esvazia a necessidade do julgamento do mérito em ação de mandado de segurança e não implica na perda do objeto mas, apenas,
confirma a violação de direito líquido e certo e do ato ilegal da autoridade coatora
, o que afasta a aplicação do inciso VI, do art. 485 do CPC, fazendo necessário a prolação de decisão definitiva”
para aperfeiçoamento da coisa julgada.

Na sequência, após historiar os fatos que levaram à impetração do mandado de segurança, o apelante cita julgados em que se entendeu inviável a extinção do processo sem resolução do mérito nas hipóteses em que a pretensão buscada no
mandamus
foi obtida apenas em virtude do cumprimento da medida liminar deferida nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença
“
para que haja o julgamento de mérito do presente
mandamus
, seja reconhecido o direito líquido e certo do Apelante anulando, em definitivo, o lançamento do débito de ITCMD, em razão da incompetência do Estado de Mato Grosso para cobrança do referido imposto, determinando o cancelamento, em definitivo, do Aviso de Cobrança Fazendária e a CDA No 2021435115, bem como o Protesto”
. (Id 185833159)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso reiterou a ausência de interesse de agir superveniente no caso concreto, ante o cancelamento da CDA objeto do
mandamus
, e pugnou pelo desprovimento da apelação (Id 185833162).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 196043651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Edson Luiz Bortolatto impetrou mandado de segurança com pedido de liminar em face de ato praticado pelo Chefe da Coordenadoria de Dívida Ativa de Mato Grosso, consistente na cobrança e protesto do crédito estampado na CDA no 2021435115, relativo à falta de recolhimento de ITCD, no valor de R$31.818,80 (trinta e um mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos), incidente sobre bens recebidos por herança.

Segundo o impetrante, a inscrição do referido débito na dívida ativa e sua cobrança pela Fazenda Pública é descabida, pois o imposto cobrado não se inclui na competência tributária do Estado de Mato Grosso, mas sim do Estado do Paraná, onde se localizam e são registrados os bens.

Em razão disso, requereu o deferimento de medida liminar e, no mérito, a procedência do mandado de segurança
“para confirmar, por sentença, a liminar concedida, e reconhecer o direito líquido e certo do impetrante para anular o lançamento do débito de ITCD, em razão da incompetência do Estado de Mato Grosso para cobrança do referido imposto, determinando o cancelamento, em definitivo, do Aviso de Cobrança Fazendária e a CDA No 2021435115, bem como o Protesto”
. (Id 185831736)

Entretanto, antes da análise do pedido de liminar, o juízo
a quo
entendeu necessário ouvir a autoridade apontada como coatora (Id 185833151), a qual, em sua manifestação, suscitou a falta de interesse de agir do impetrante, ante o fato de que a CDA no 2021435115 teria sido cancelada. Em consequência, requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (Id 185833152).

Após a oitiva do impetrante quanto à manifestação do Estado de Mato Grosso, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o mandado de segurança sem resolução do mérito, por falta superveniente do interesse de agir, nos seguintes moldes:

“EDSON LUIZ BORTOLATTO, qualificado nos autos, impetrou o presente
Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar
em desfavor do Chefe da Coordenadoria de Dívida Ativa
,
também devidamente qualificado.

No id no 82737270 a parte impetrada informou o cancelamento da CDA 202143515.

Os autos me vieram conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Pois bem, considerando que o ajuizamento do presente feito visava discutir a legalidade do débito que deu ensejo à CDA objeto da demanda, com o seu cancelamento, não mais subsistem débitos, ocasionando a perda do objeto da presente ação.

Isto porque o postulado nestes autos não é mais útil, nem tão pouco necessário, impondo-se extinguir o processo, sem resolução de mérito.

Tratando-se, portanto, de um fato jurídico superveniente, um caso típico de perda de interesse processual por motivo superveniente à propositura da demanda, que deve ser levado em conta diante do preceito do art. 493 do NCPC
[1]
.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
A perda superveniente do objeto leva à extinção do feito sem resolução do mérito e a denegação do mandado de segurança, nos termos do art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009.
(TRT-2 10017232620215020000 SP, Relator: MERCIA TOMAZINHO, SDI-3 - Cadeira 1, Data de Publicação: 23/02/2022)

Desta forma, verifica-se, no caso em tela, a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, haja vista o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 202143515.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA E
JULGO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MERITO, com fundamento no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016 /2009 e art. 485, IV do NCPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3o, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo”
.
(Id 185833158)

Contra essa sentença Edson Luiz Bortolatto interpôs o presente recurso de apelação defendendo a necessidade de julgamento de mérito do mandado de segurança para o reconhecimento da violação a seu direito líquido e certo e o aperfeiçoamento da coisa julgada.

Este recurso, entretanto, não merece provimento, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Como se sabe, o interesse processual pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado no processo. Sobrevindo fato superveniente que prejudique a utilidade do pedido da parte, cuja apreciação passa a não mais ter relevância prática ou jurídica, é inviável o exame do mérito da demanda, tendo em vista que ao Poder Judiciário não compete a solução de questões meramente acadêmicas, se inexistentes interesses em conflito.

Nesse sentido, prestimoso o posicionamento de Celso Agrícola Barbi, ao afirmar que o interesse de agir
“deve existir no momento em que a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer depois, a ação deve ser rejeitada por ter desaparecido esse interesse. E se, ao contrário, o interesse não existia inicialmente, mas surgiu durante o processo, de modo a permanecer, não se pode rejeitar a ação, alegando aquela falta”.
(BARBI, Celso Agrícola. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975. V. 1, T. 1/62)

Na mesma linha deste entendimento, outrossim, estabelece o art. 493 do CPC que,
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”
.

No caso em apreço, o principal objetivo colimado pelo impetrante, ora apelante, é o reconhecimento da nulidade da CDA no
2021435115
e de sua cobrança mediante protesto.

Entretanto, antes mesmo da análise do pedido liminar na ação mandamental a autoridade apontada como coatora informou o cancelamento da referida CDA, o que abrange o seu protesto, evidentemente.

Ora, não mais existindo o título de crédito e a cobrança impugnados no mandado de segurança, não há mais interesse processual por parte do impetrante-apelante, o que conduz ao reconhecimento do esvaziamento do objeto da ação mandamental, tornando prejudicado o exame do seu mérito, como bem entendeu o juízo
a quo
.

E isso porque, a despeito das alegações do apelante, com o cancelamento da CDA, não há mais utilidade no provimento jurisdicional e, tampouco, interesse acerca da questão controvertida (nulidade da CDA e seu protesto) cuja análise, neste momento, revela-se inócua, pois não trará qualquer repercussão prática na esfera jurídica do apelante.

Avulta-se este entendimento, outrossim, o fato de que o cancelamento da CDA no
2021435115
ocorreu antes mesmo da análise do pedido de liminar pelo magistrado a piso, não havendo que se falar sequer em necessidade de confirmação deste ato judicial em sede de julgamento de mérito, pois não se confirma o que nunca existiu.

Diferente seria, evidentemente, se o cancelamento do ato administrativo tivesse ocorrido em razão do cumprimento de eventual liminar deferida, pois, neste caso, de fato, não há falar-se em perda do objeto da demanda, visto que, diante da natureza precária de tal medida, deve ser confirmada por meio de decisão definitiva a fim de possibilitar a coisa julgada.

Logo, no caso dos autos, em que foi cancelada a certidão de dívida ativa cuja anulação buscava o impetrante antes da análise do pleito liminar, correta a extinção do processo mandamental sem resolução do mérito por falta de interesse de agir superveniente.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO QUE VISA À NOMEAÇÃO E POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - PUBLICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE NOMEAÇÃO - NOTÍCIA POSTERIOR DE POSSE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

- A notícia de que a Administração Pública publicou o ato de nomeação do candidato e posse, objeto do mandado de segurança, conduz à extinção da ação pelo perecimento do interesse de agir e por perda superveniente do objeto”
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0145.11.025888-9/002, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2016, publicação da súmula em 22/11/2016)

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR INDEFERIDA. ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO EM QUE OCORRERIA A CONTRATAÇÃO. LANÇAMENTO, INCLUSIVE, DE NOVO CERTAME. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 493 DO NCPC. “Tendo se exaurido o período letivo para o qual o concurso para o cargo de professor temporário se destinava, não há mais objeto a ser perseguido em sede do writ nesta sede impondo-se o não conhecimento do pedido, com a consequente extinção do feito’. (AC em MS 2010.029112-1, da Capital, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu)” (TJSC, Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2013.064893-4, de Laguna, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 15-9-2015) [...] (TJSC, Apelação Cível no 0300473-20.2015.8.24.0073, de Timbó. Rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, julgado em 08/03/2018). RECURSO EXTINTO”
. (TJSC, Apelação Cível n. 0300251-42.2015.8.24.0141, de Presidente Getúlio, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 05-06-2018).

Assim, em que pese a argumentação posta nas razões recursais, mostra-se escorreita a extinção do processo de mandado de segurança sem resolução do mérito no caso concreto, em razão do esvaziamento de seu objeto.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Edson Luiz Bortolatto, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024